Tribunal: TJDFT
Processo: 0701465-94.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701465-94.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISIS LOHAYNI OLIVEIRA DAS NEVES AGRAVADO: OSVAI RODRIGUES DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se o agravado OSVAI RODRIGUES DE OLIVEIRA para apresentação das contrarrazões no prazo legal. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA